Tribunal: STF
Processo: AI 802362
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Adicional de tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço prestado em sociedade de economia mista. Controvérsia decidida com base em lei estadual. Incidência do Verbete 280 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.